Tribunal: TJSP
Processo: 0004805-82.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que praticou novo delito, consistente em homicídio qualificado, durante o cumprimento da pena em regime aberto – Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Para o reconhecimento da falta grave, prescindível que haja sentença condenatória com

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que praticou novo delito, consistente em homicídio qualificado, durante o cumprimento da pena em regime aberto – Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Para o reconhecimento da falta grave, prescindível que haja sentença condenatória com trânsito em julgado em processo penal pelos mesmos fatos, conforme a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo não provido.